Tribunal: STF
Processo: AI 803434
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Policial militar. Promoção ao posto imediatamente superior no momento da transferência para reserva. Impossibilidade. Precedentes. 3. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.